Tribunal: TJDFT
Processo: 0754848-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.033/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL COLETIVO. INTERRUPÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastou a alegação de prescrição e determinou o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.033/STJ e quanto à ocorrência de prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
5. O acórdão consignou, de forma expressa, que a suspensão decorrente da afetação do Tema 1.033/STJ restringe-se aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial, não se estendendo aos processos ou incidentes em trâmite nas instâncias ordinárias, razão pela qual é afastada a incidência do CPC, art. 313, inc. V, “a”.
6. Registrou-se, ainda, que o prazo para o cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública submete-se ao quinquênio previsto no Decreto no 20.910/1932, contado do trânsito em julgado do título coletivo, sendo interrompido pelo protesto judicial coletivo ajuizado por legitimado extraordinário antes do termo final do prazo prescricional, nos termos do CC, art. 202, inc. II, e do Decreto no 20.910/1932, art. 9o.
7. A insurgência deduzida nos aclaratórios revela pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente analisada, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 313, inc. V, “a”. CC, art. 202, inc. II. Decreto no 20.910/1932, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730932-84.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 07.04.2026.